Tribunal: TJES
Processo: 5000032-25.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000032-25.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: VALDENI GONCALVES DE SOUZA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4647842).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Em detida análise do Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que houve a inversão do ônus da prova;
b)
que o recorrido não colacionou nenhuma prova que induza em falha na prestação de serviço o que demonstra que o recorrido não se desimcumbiu do ônus da prova;
c)
que a multa é devida, visto que não foi respeitado o prazo de carência previsto no contrato;
d)
que o contrato deve ser respeitado;
e)
que não houve comprovação do nexo causal entre a conduta da ré e do dano alegado pela parte recorrida.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade da cobrança da multa pela rescisão anterior ao prazo de carência.

O recorrente alega que a multa cobrada é exigível, ao passo que ocorreu a rescisão antecipada a qual não respeitou o prazo de carência do contrato.

A parte recorrida alega que na realidade houve falha na prestação de serviço, o que motivou o cancelamento do contrato e, por consequência, afasta a multa.

Compulsando com detença os autos observo que a razão assiste ao recorrido, explico.

O recorrido/autor colacionou na inicial diversos protocolos de ligação com a recorrente/ré, bem como um atendimento junto ao PROCON que demonstram a ocorrência de falha na prestação de serviço.

Desse modo, conforme bem explicitado na sentença, caberia à recorrente a comprovação de que o serviço foi devidamente prestado.

Ao contrário do alegado pela recorrente, não houve inversão do ônus da prova nos autos, mas sim, em se tratando de fato negativo, cabe ao réu a comprovação de fato modificativo do direito do autor, qual seja nesse caso, a inexistência de falha na prestação de serviços, o que não ocorreu.

Destarte, não tendo se desimcumbido a recorrente/ré do ônus que lhe competia, resta demonstrada a falha na prestação de serviço e a inexigibilidade da multa pela rescisão contratual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente em custas e honorário que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)